Tribunal: TJBA
Processo: 8086106-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086106-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANADIA CONCEICAO DA HORA LIMA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO FIXADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, salvo prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.

A cobrança excessiva e injustificada, que impõe ao consumidor angústia e insegurança quanto à continuidade do serviço essencial, transcende o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria do
damnum in re ipsa
, segundo a qual a comprovação do dano moral decorre do próprio evento danoso, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

O arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

A reforma da sentença impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando a concessionária ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8086106-10.2020.8.05.0001
,

em que figuram, como
Apelante - ANADIA CONCEICAO DA HORA LIMA
e, como
Apelada - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
D
AR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/2